Tribunal: TJSP
Processo: 1005223-51.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Relação contratual de consumo que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Relação jurídica entre as partes que

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Relação contratual de consumo que não isentam a autora de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Relação jurídica entre as partes que é incontroversa. Demandante que deixou de juntar prova da data da solicitação do cancelamento da linha telefônica ou da quitação do débito indicado. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Fornecedora à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova constante dos autos que revela com segurança o débito pelo serviço disponibilizado no período. Inclusão do nome da autora no cadastro negativo que configurou mero exercício regular de direito por parte da Operadora ré. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO.*